Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-20.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000958-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ELIANE SURUBI PINTO DE MIRANDA - CPF: 017.308.571-75 (AGRAVADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PROCEDIMENTOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA - DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de perícia médica destinada à aferição se os procedimentos cirúrgicos pretendidos pela agravada são reparadores ou para fins estéticos, matéria que não demanda grande complexidade e em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido o valor dos honorários periciais arbitrados na instância singular.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a decisão que, nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais nº
1051431-52.2020.811.0041
,

ajuizada por
ELIANE SURUBI PINTO DE MIRANDA
,

arbitrou os honorários
periciais no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e determinou à operadora de plano de saúde o depósito da totalidade do valor no prazo de 10 (dez) dias - ID nº 111601462.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta o cabimento do recurso de agravo de instrumento, ressaltando que a impugnação do valor dos honorários periciais apenas na apelação seria totalmente inviável e inútil, pois o perito já teria praticado o ato, assim como a peticionante já teria despendido o valor da perícia médica, violando assim seu direito à paridade de tratamento previsto no art. 7º do CPC/15.

Alega que exames periciais como o que será realizado pela autora consiste na
realização de
anamnese
e em exames físicos dirigidos, sem necessidade de submissão a aparelhos, muito menos em ministrar medicamentos/cirurgias, sequer haverá gasto com material, não justificando, assim, o valor no montante exigido pelo
expert
.

Assegura que, à hipótese, o valor dos honorários cobrados pela especialista é demasiadamente alto, pois, em que pese seu notável saber científico, não demanda a perícia alta complexidade, além de exceder aos parâmetros fixados na Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Assevera que, de acordo com a referida Resolução, para as perícias médicas que tenham por objetivo analisar danos físicos e estéticos, tal como é a situação, o valor dos honorários periciais é de R$ 370,00, podendo ser superado em até 05 vezes, podendo chegar ao
quantum
de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), mas, desde que haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior.

Defende ainda que poderia o magistrado valer-se da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, ressaltando que deve o magistrado nortear-se pelos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação do
quantum
remuneratório do perito judicial.

Assim, sob tais alegações, pugna seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo, e no mérito, requer o provimento do recurso, para que sejam reduzidos os honorários periciais, sugerindo, dessa forma, o valor de R$ 370,00.

A liminar recursal foi deferida - ID nº
116063953.

Contraminuta pela agravada no ID nº
118877953
, para concordar com a agravante quanto à necessidade de redução do valor dos honorários periciais fixados.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, de se pontuar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A controvérsia, na hipótese, resume-se na aferição do acerto da decisão que acolheu o valor sugerido pelo
expert
e determinou à seguradora de reembolso de despesas médicas o pagamento dos honorários periciais na quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), no prazo de 10 (dez) dias.

Pois bem.

Dos autos se extrai que a agravada ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais nº
1051431-52.2020.811.0041, objetivando, em suma, o custeio pela agravante dos procedimentos

cirúrgicos de “
lipoaspiração de grande volume associada à lipoenxetia glútea e braquioplastia; mamoplastia redutora com back lift; e cruroplastia
, indicados pela especialista Dra. Beatriz Formighieri - médica cirurgiã plástica CRM MT 7270.

Relatou que se submeteu a procedimento de abdominoplastia em 14/01/20, emagreceu mais
de 44 quilos, perdendo considerável massa corporal, contudo, mesmo diante da expressiva perda de peso, manteve grande volume das mamas e enfrenta problemas com flacidez em decorrência das sobras de pele, inclusive, apresenta problemas da hérnia discal em razão do grande peso das mamas, com restrição das atividades diárias.

Conforme sustentou a autora, a especialista indicou-lhe os procedimentos cirúrgicos, os quais não foram autorizados pela requerida BRADESCO SAÚDE S/A, por não estarem acobertados contratualmente e por não constar do rol da ANS, dando azo ao ajuizamento da presente demanda.

Na decisão de ID nº 50022339 (autos na origem), a magistrada indeferiu o pedido de
antecipação de tutela formulado pela autora, determinou a inversão do ônus da prova e a produção de prova pericial, nomeando como perito do juízo, Dr. Flávio Ribeiro de Mello, incumbindo à requerida o ônus do pagamento dos referidos honorários.

Determinou ainda a intimação do especialista para apresentar proposta de honorários.

Assim, aportou aos autos a proposta no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) com a ressalva feita pelo perito (ID nº 53941825):

“[...]

O valor foi calculado de acordo com a complexidade técnica da questão e o tempo necessário para desempenhar a tarefa determinada, considerando o tempo com diligências, estudo dos autos, estudo de documentação e do histórico dos tratamentos cirúrgicos pleiteados.

Destaca a necessidade do estudo detalhado de literatura especializada e baseada em evidências científicas no tocante aos aspectos elencados para cada uma destas cirurgias com fundamentação técnica minuciosa. Ressalta a realização de exame físico detalhado, necessidade de acesso às fotografias da autora, respostas aos quesitos detalhadamente elaborados pelas partes e a disponibilidade para eventuais novos questionamentos. O tempo para realização dos trabalhos periciais foi estimado em aproximadamente 12 a 14 horas com razão média de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a hora de trabalho.
[...]”

Na sequência, abriu-se prazo para manifestação do autor e da requerida acerca do valor proposto, momento em que ambas as partes se pronunciaram no sentido da não concordância em razão de entenderem ser excessivo o valor da remuneração do perito do juízo, conforme se observa das petições constantes no ID nº 54672222 e 54803860.

Entretanto, a magistrada rejeitou as impugnações, mantendo o valor sugerido pelo perito judicial em R$ 4.500,00 e determinou à ré depositar a quantia no prazo de 10 (dez) dias, dando azo ao presente recurso de agravo de instrumento que pretende a redução do referido valor.

Pois bem.

É cediço que o
caput
do

artigo 95 do CPC/15 dispõe que
a remuneração do perito será

paga pela parte que houver requerido a perícia
, ou, rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou pleiteada por ambas as partes,
verbis:

Art. 95
. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(g.n.).

Este é exatamente o caso dos autos, onde a requerida entende necessária e pugna pela produção da prova pericial na contestação (ID nº 47767481), contudo, discorda do
quantum
homologado pela magistrada singular, pretendendo a sua redução.

À toda evidência, razão assiste à agravante, porquanto, sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução nº 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1º e 2º graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito cujo ônus será suportado por não beneficiário da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de perícia médica, o valor de 370,00, podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada.

Desse modo, atenta as peculiaridades da causa, a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a realização dos serviços, entendo que o valor de 1.000,00 (mil reais) se revela proporcional e compatível com os trabalhos realizados pelo perito judicial.

Em situação semelhante, tratando-se de perícia médica, em julgamento recente e sob a minha relatoria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTA À SEGURADORA – PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – PLEITO PARA REDUÇÃO DO QUANTUM – ACOLHIMENTO – POUCA COMPLEXIDADE DOS EXAMES PERICIAIS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a produção da prova pericial é determinada de ofício pelo magistrado o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC/15.

Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3º do citado artigo enuncia que a perícia

poderá ser

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Em perícia destinada a determinar o grau de invalidez de vítima de acidente de trânsito visando o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), a verba honorária do perito nomeado pelo juízo há que atender a parâmetro de razoabilidade tal que, além de suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor.
Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante, a redução do valor dos honorários é medida que se impõe
.-
(N.U 1019414-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 01/02/2022)

Desta colenda Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – PARTE AUTORA AMPARADA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA SEGURADORA -
VALOR DOS HONORÁRIOS DO EXPERT – REDUÇÃO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Entretanto, o § 1º do referido artigo instituiu, no âmbito processual, a dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la. II - No caso concreto, além da parte agravada ser beneficiária da justiça gratuita, o que evidencia a sua incapacidade financeira para a produção da prova, a agravante possui maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário, bem como interesse em demonstrar o grau de invalidez do autor, ora agravado. III - O valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), a título de honorários do perito, não guarda relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, consistente em perícia médica de baixa complexidade.
(N.U 1020069-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

Desse modo, c
om essas considerações,
dou provimento
ao recurso para reduzir o valor dos honorários do perito do juízo para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022